Tribunal: TJMMG
Processo: 2000002-31.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR - ART. 13, XX (FALTAR AO SERVIÇO), DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM) - ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 19, I (MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO, PLENAMENTE COMPROVADO), DA LEI N. 14.310/2002 - ATESTADO MÉDICO COM PREVISÃO DE AFASTAMENTO DO MILITAR NA DATA DA ESCALA DE SERVIÇO - RECONHECIMENTO DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO - NULIDADE DECLARADA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - READEQUAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DO ART. 85, §§ 2º, 3º, 6º E 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000002-31.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 01/09/2022 Publicação: 08/09/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR – ART. 13, XX (FALTAR AO SERVIÇO), DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM) – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 19, I (MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO, PLENAMENTE COMPROVADO), DA LEI N. 14.310/2002 – ATESTADO MÉDICO COM PREVISÃO DE AFASTAMENTO DO MILITAR NA DATA DA ESCALA DE SERVIÇO – RECONHECIMENTO DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO – NULIDADE DECLARADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – READEQUAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DO ART. 85, §§ 2º, 3º, 6º E 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado o Sd PM 1ª classe Rhander Dedábio Romeu Silva, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, para, mantendo a respeitável sentença em seus judiciosos fundamentos, adequar a verba honorária ao percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico, com vistas das disposições do art. 85, §§ 2°, 3°, 6º e 11, do Código de Processo Civil. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Auditoria Judiciária do Estado de Minas Gerais (AJME) que acolheu o pedido do número 162.422-0, Sd PM 1ª Classe Rhander Dedábio Romeu Silva, e anulou a sanção aplicada nos autos do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria 117.287/2019 – 66º BPM/2ª RPM (Evento 28 – SENT1). Extrai-se dos autos que o militar foi punido com prestação de serviço e decote de 17 (dezessete) pontos em seu conceito funcional, por ter, no dia 20 de julho de 2019, deixado de comparecer na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos (EFAS), para realização de etapa do concurso interno para a admissão no Curso de Formação de Sargentos (CFS) de 2019, sendo enquadrado na transgressão disciplinar prevista no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 inciso XX (faltar ao serviço) do art. 13 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) (Lei 14.310, de 19 de junho de 2002) – Evento 1 – DOC10, PÁGINA 6/7. Em sua petição inicial, o autor arguiu a incidência da prescrição da pretensão punitiva disciplinar, considerando que a transgressão ocorreu em 20 de julho de 2019, quando faltou a prova de um concurso interno (CFS) e, após interposição de recurso disciplinar, houve a determinação da ativação da sanção de prestação de serviço em data de 15 de outubro de 2021, quando já decorridos mais de 2 (dois) anos entre o fato e a efetivação da punição disciplinar (inteligência dos enunciados das Súmulas n.s 1, 2 e 3 do TJMMG). Se ultrapassada a prejudicial de mérito, o autor aduziu que a Administração Militar não considerou a existência de um atestado médico para a justificação da falta à prova do concurso. Sustentou que os atestados emitidos pelos profissionais de saúde gozam de presunção de veracidade, notadamente quando seu conteúdo e sua forma não são infirmados por qualquer modo. Citou precedentes desta Corte castrense, consistentes nos julgados provenientes das Apelações Cíveis ns. 0002460-48.2014.9.13.0001 e 0000971-67.2014.9.13.0003, julgadas da 1ª Câmara TJMMG, de relatoria do desembargador Osmar Duarte Marcelino. Alegou que, apesar de não ter observado os prazos estabelecidos em normas internas, a licença médica demonstra a impossibilidade de haver exercido suas atividades laborativas no dia 20/07/19. Alegou, ainda, que foi punido com falta grave, tipificada no artigo 13, inciso XX, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), por faltar ao serviço sem causa de justificação, quando, na verdade, procurou a Administração Militar quando intimado dos autos disciplinares e procedeu à entrega do seu atestado médico, que não foi homologado. Argumentou que a sua ausência estava justificada, mas a apresentação do atestado foi intempestiva em face da vigência da norma, e, sendo assim, faltou razoabilidade e proporcionalidade na punição imposta, porquanto foi aplicada uma sanção grave de prestação de serviço, quando deveria ser aplicada advertência, considerando o decote de pontos, por estar no conceito A+50 e ter várias notas meritórias em seu favor, ferindo o princípio da legalidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal (CF) de 1988, o que enseja a nulidade do ato punitivo. Ao final, requereu a concessão de liminar, para sustar eventuais efeitos sancionatórios. No mérito, requereu que sejam julgados os pedidos para que seja declarada a nulidade do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de n. 117.287/2019 – 66º BPM, pelo reconhecimento da prescrição ou pelo reconhecimento de causa de justificação, nos termos da fundamentação da inicial, devendo ser todos os seus efeitos sancionatórios cancelados, bem como para que haja a condenação do réu nas custas e nos honorários advocatícios. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Deu à causa o valor de R$ 1.210,44 (mil duzentos e dez reais e quarenta e quatro centavos) – Evento 1-INIC1. Certificou-se a realização de pesquisa nos sistemas SINGEP/PJE e EPROC, sendo constatada a existência da Ação Cível n. 2000059-83.2021.9.13.0005 (EPROC) em nome do autor, tramitando nesta Justiça Militar (Evento 2 – CERT1). Em decisão constante no Evento 4, o meritíssimo juiz da 5ª AJME – Cível concedeu o benefício da justiça gratuita, nos termos da Lei n. 1060/50, e deferiu a medida liminar para determinar que a Administração Militar se abstenha de aplicar ou cancelar qualquer sanção disciplinar ao Sd PM Rhander Debábio Romeu Silva, referente ao PCD n. 117.287/2019, até posterior decisão daquele juízo. O Estado de Minas Gerais contestou a ação (Evento 14 – CONT1). Sobre a prescrição punitiva disciplinar, sustentou que a prescrição não se ultimou, porquanto o Memorando Circular n. 10.19/2020 – EMPM –, de 06 de maio de 2020, determinou a suspensão dos prazos prescricionais a partir de 16/03/2020. Afirmou que a Lei n. 14.184, de 31 de janeiro de 2002 (Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública estadual), em virtude das alterações promovidas no art. 60, através da Lei n. 23.629, de 2 de abril de 2020, estabeleceu que, enquanto perdurasse a suspensão do prazo processual em virtude de situação de emergência, estado de calamidade pública ou força maior, restaria suspensa também a contagem da prescrição da pretensão punitiva. Ressaltou que o citado memorando está em consonância com o Decreto n. 47.890/2020 que alterou a Lei n. 14.184/2002, e a Resolução n. 313 do Conselho Nacional de Justiça, declaradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Quanto às demais alegações, sustentou que o autor, estando escalado, não compareceu para assumir o serviço e, muito embora tenha apresentado atestado médico para justificar a falta, não providenciou a respectiva homologação no prazo estabelecido no artigo 32, §§ 1º e 2º, da Resolução Conjunta n. 4278, de 10 de outubro de 2013. Aduziu que o atestado médico dissociado do ato administrativo homologatório da autoridade competente não possui o condão de, por si só, afastar a ilegitimidade da falta; e que, se o militar não diligencia para homologação, assume o risco da configuração da hipótese do art. 13, XX, da Lei n. 14.30/2002. Aduziu, ainda, que somente os médicos do quadro de saúde da Polícia Militar possuem conhecimento específico das atividades militares e, portanto, apenas eles têm condições técnicas e periciais para avaliar a real necessidade da licença médica para o policial militar. Ainda nesse aspecto, alegou que o processo de homologação de atestado médico tem, também, o viés de possibilitar meios de prevenir e combater o absenteísmo que, diga- se, alcança patamares altos na PMMG. E que, sendo assim, o citado diploma se insere na seara de autonomia gerencial da Corporação, não parecendo lícito ao Judiciário TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 nela imiscuir-se, sob pena de apequenar a capacidade de governo e a direção da Polícia Militar de Minas Gerais. Ao final, requereu o não acolhimento do pedido inicial, considerando que o procedimento instaurado pela administração foi aplicado em conformidade com as determinações legais pertinentes, notadamente no que diz respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O autor impugnou a contestação (Evento 18 – IMPUGNAÇÃO1). O autor e o Estado de Minas Gerais informaram não terem mais provas a serem produzidas e pediram o julgamento antecipado da lide, conforme art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) (Eventos 25 e 26). O meritíssimo juiz de direito titular na 5ª AJME – Cível – deixou de declarar a prescrição da pretensão punitiva, e, no mérito, acolheu o pedido inicial, na forma do inciso I do artigo 487 do CPC, para anular o ato de sanção disciplinar decorrente do PCD n. 117.287/2019, determinando a retirada de tal inscrição dos registros funcionais do militar e as demais consequências decorrentes. Condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC. Registrou a isenção do Estado de Minas Gerais de pagamento de custas, em face do inciso I do artigo 10 da Lei Estadual n. 14.939, de 29 de dezembro de 2003 (Evento 28 – SENT 1). Por oportuno, trago à colação trecho da fundamentação da respeitável sentença, in verbis: [...] Quanto à matéria arguida no mérito, alega o autor que o motivo da sua ausência na realização da prova Curso de Formação de Sargentos (CFS), se deu por motivo de saúde, comprovado e respaldado por atestado médico. Nessa toada, alega ter faltado “ao serviço de forma claramente justificada.”. O Estado de Minas Gerais, por sua vez, aduz que, embora tenha o autor apresentado o atestado médico para justificar a falta, deixou de providenciar a respectiva homologação, nos termos previstos no artigo 32, §§1º e 2º, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013. Junta, ainda, nota técnica da Assessoria Jurídica DRH-3 da PMMG (Ofício PMMG/DRH-3 n. 1314/2021), quanto aos “reflexos negativos a serem suportados pela Corporação quando o art. 13, XX, da Lei Estadual n. 14.310/02 tem sua incidência afastada pelo Judiciário.”. Pois bem. Não se olvida que ao Poder Judiciário cabe, quando provocado, realizar o controle judicial dos atos da Administração, notadamente quanto à legalidade do ato. Contudo, também lhe é permitido exercer essa ingerência quando a margem de liberdade concedida ao administrador diante do caso concreto é ultrapassada, hipótese que qualifica a decisão como arbitrária e, portanto, passível de subsunção judicial. Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro “A rigor, pode-se dizer que, com relação ao ato discricionário, o Judiciário pode apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração não ultrapassou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 os limites da discricionariedade; neste caso, pode o Judiciário invalidar o ato, porque a autoridade ultrapassou o espaço livre deixado pela lei e invadiu o campo da legalidade”. (Direito Administrativo, 28ª Ed., editora Atlas, p. 263) Em outra oportunidade, dispõe que “Não há invasão do mérito quando o Judiciário aprecia os motivos, ou seja, os fatos que precedem a elaboração do ato; a ausência ou falsidade do motivo caracteriza ilegalidade, suscetível de invalidação pelo Poder Judiciário” (página 898). Destaques do original. No caso dos autos, os motivos que levaram à aplicação da penalidade subsistiram pela ausência de homologação do atestado médico, que indicou ao autor repouso no dia do atendimento, qual seja, 20 de julho de 2019. (evento 1-DOC5). Ora, apesar de não homologado, o atestado médico que recomendava o afastamento do trabalho foi devidamente apresentado, fato que não gerou repulsa por parte da administração. Assim, se houve a oferta do atestado pelo autor, com o mister de justificar a sua falta, entendo que a ausência de sua homologação não conduz à caracterização da conduta tipificada no inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/2002. Poderia, ao contrário, ter sido indiciado no descumprimento de outras normas administrativas, como a prática, em tese, da conduta prevista no inciso XV do art. 14 do mesmo Código, que prevê como transgressão disciplinar de natureza média “deixar de observar prazos regulamentares”. Diante de tal situação, vislumbro haver a Administração Militar ultrapassado os limites da discricionariedade, emitindo decisão contrária à prova dos autos. Ademais, a falta ao serviço por motivo de doença, ao meu ver, caracteriza a causa de justificação do inciso I, do artigo 19, da Lei Estadual n. 14.310/2002, que ora transcrevo: “Art. 19 – São causas de justificação: I – motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado;” Por derradeiro, oportuno registrar que o egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais firmou o entendimento de que é irrazoável e desproporcional recusar o atestado médico como causa de justificação, dada a presunção de veracidade dele, sendo que seus efeitos só podem ser questionados se houver ilegalidade ou irregularidade. [...] O Estado de Minas Gerais interpôs recurso de apelação (Evento 39 – APELAÇÃO1), reiterando os argumentos apresentados com a contestação, e requereu que seja conhecido e provido o presente recurso, para que, reformando-se a decisão guerreada, sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e condenada a parte autora nos ônus sucumbenciais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O autor apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Evento 45 – CONTRAZAP1). Requereu o não provimento do recurso e a majoração da verba honorária arbitrada na origem, nos termos do §11 do art. 85 do CPC. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque estão presentes os pressupostos para a sua admissibilidade. No meu entendimento, não merece provimento a apelação, em virtude da teoria dos motivos determinantes, isto porque o militar foi sancionado com prestação de serviço e decote de 17 (dezessete) pontos em seu conceito funcional, por haver faltado ao serviço para o qual se encontrava escalado, contudo a sua falta ao serviço se mostrou justificada. O atestado médico amparava o apelado a deixar de cumprir a escala de serviço, constituindo-se documento hábil a abonar a sua falta. A rejeição do atestado médico não se deu pela não constatação da doença indicada pelo médico que o incapacitava, ainda que temporariamente, para o exercício de suas funções, e, sim, em virtude de o apelado não ter homologado do atestado para obtenção da licença, conforme se vê no item 1.5.4.1 da decisão acostada no Evento 1 – DOC10. Mostra-se procedente o argumento e o pedido do apelado no que se refere a existência da causa de justificação da falta ao serviço, qual seja, o caso fortuito, plenamente comprovado – previsão contida no art. 19, inciso I, do Código Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), Lei 14.310, de 19 de junho de 2002) –, in casu, a existência de um quadro clínico atestado por um médico que sugeriu o seu afastamento do trabalho na data em que deveria apresentar-se para uma das etapas do concurso de Curso de Formação de Sargentos (CFS). No meu modesto entendimento, por essa conduta displicente, o apelado merece uma punição diversa daquela relativa à falta ao serviço, amoldando-se a referida conduta àquela prevista no inciso II do art. 14 da Lei n. 14.310/2002, in verbis: Art. 14 - São transgressões disciplinares de natureza média: (...omissis...) II – demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais; A norma inobservada está contida no art. 32, §1º, da Resolução Conjunta n. 4278/2013 – PMMG/CBMMG. Transcrevo: Seção II – Da Licença Saúde e da Dispensa Saúde TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Art. 32 – É prerrogativa exclusiva dos oficiais médico e cirurgião dentista dos NAIS das Unidades nas IME, este último na área de competência da odontologia e, exclusivamente dos oficiais médicos das JRS nas RPM E da JCS, a concessão de licença e dispensa saúde, obrigatoriamente, precedida de avaliação pericial, nos termos do Estatuto do Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais (EMEMG) e desta Resolução Conjunta, determinando o tempo de afastamento do militar periciado. § 1º – A concessão de licença e dispensa saúde se dará por homologação do atestado médico ou odontológico, que será apresentado pelo militar no NAIS onde se encontra vinculado, no mesmo dia ou até o primeiro dia útil subsequente ao de sua emissão. Desta feita, entendo que a incorreção da capitulação transgressional, no caso, consiste no fato de que o militar deixou de observar normas regulamentares no sentido de apresentar o atestado antecipadamente ou informar ao seu superior da existência da licença, ainda que não homologada, para que fosse suprida a sua falta na escala de serviço. Houve desrespeito à teoria dos motivos determinantes para a prática do ato punitivo disciplinar. Resta nulo o ato administrativo punitivo em desfavor do apelado, pelo errôneo enquadramento dos fatos na transgressão do inciso XX do art. 13 do CEDM e pela fundamentação em que restou amparado para a configuração da transgressão, desconsiderando a causa de justificação. O reconhecimento dessa nulidade produz efeitos ex tunc (desde a raiz), via de consequência, o de restabelecimento dos efeitos patrimoniais gerados pela ativação da sanção disciplinar, ou seja, cria-se a obrigação ao Estado de Minas Gerais de pagamento do valor, devidamente corrigido, do serviço prestado, bem como do restabelecimento da pontuação decotada de seu conceito funcional. Quanto o pedido de majoração de honorários requeridos pelo apelado em suas contrarrazões, esclareço que, na fixação de honorários em desfavor da Fazenda Pública, deverão ser observados os limites fixados no art. 85, §3º, do Código de Processo Civil (CPC). Destaco os preceitos do referido artigo, in verbis: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...] § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. § 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. § 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º : I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença; II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado; III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa; IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação. [...] § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. [...] Uma vez que o valor dado à causa equivale a R$ 1.210,44 (mil duzentos e dez reais e quarenta e quatro centavos), e os honorários TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 sucumbenciais foram fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), entendo que não há que se falar em majoração da dita verba em fase recursal. Promovo a retificação do valor da verba honorária, para obediência aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2°, 3° e 6º, do CPC, e, com vistas do § 11, fixo a verba honorária em 20% (vinte por cento) do valor do proveito econômico – o dia de prestação de serviço de 8 horas. Desta feita, dou provimento parcial ao recurso, para, mantendo a respeitável sentença em seus judiciosos fundamentos, adequar a verba honorária ao percentual de 20% sobre o valor do proveito econômico, com vistas das disposições do art. 85, §§ 2°, 3°, 6º e 11, do CPC. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de setembro de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator